Tribunal: TJBA
Processo: 8001807-58.2021.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001807-58.2021.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAETITE

Advogado(s)
:
ANA BRITO KOEHNE, JOAO PAULO SILVEIRA DE OLIVEIRA, ERICA RODRIGUES NOVAIS DA PALMA

APELADO: VALDELICE ALVES DA SILVA

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATAÇÃO NULA SEM CONCURSO PÚBLICO. DESVIRTUAMENTO DO VÍNCULO. VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1 - Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Caetité contra sentença de procedência em Ação de Cobrança de Verbas Remuneratórias.

2 - A controvérsia reside na nulidade de sucessivos contratos temporários firmados pela Apelada entre 2015 e 2020 para o cargo de monitora, sem concurso público, e o consequente direito ao pagamento de FGTS, 13º salário e férias acrescidas de 1/3, respeitada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 - Aplicação da prescrição bienal ou quinquenal, e a alegação de nulidade da intimação.

4 - No mérito, a questão em discussão consiste em saber se a nulidade da contratação temporária por desvirtuamento afasta o direito do servidor às verbas rescisórias e ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

III. RAZÕES DE DECIDIR

5 - Rejeita-se a preliminar de nulidade da intimação, pois o ato atingiu a sua finalidade e a ausência de prejuízo impede o reconhecimento da nulidade
(
pas de nullité sans grief)
.

6 - A prescrição aplicável às ações de cobrança de verbas por servidor temporário contra a Fazenda Pública é a quinquenal, nos termos do Decreto n. 20.910/1932, afastando-se a prescrição bienal (art.7º, XXIX, da CF/88).

7 - Reconhece-se a nulidade do vínculo contratual em razão do desvirtuamento da contratação temporária, caracterizado pela sucessão de contratos para o exercício de atividade de caráter permanente, violando o art. 37, IX, da Constituição Federal.

8 - O vínculo nulo gera o direito ao recolhimento do FGTS, conforme a tese firmada no Tema 916 do STF e o art. 19-A da Lei n. 8.036/1990.

9 - O direito a férias remuneradas acrescidas de 1/3 e 13º salário é assegurado pelo Tema 551 do STF, tanto pelo comprovado desvirtuamento do contrato, quanto pela existência de expressa previsão na Lei Municipal n. 01/93 (subitem I: arts. 15, II, e 38).

10 - O período anterior à prescrição quinquenal (23/08/2016), que abrange o início do alegado estágio, já se encontra excluído da condenação.

IV. DISPOSITIVO

11 - Preliminares e Prejudicial de Mérito rejeitadas. Recurso de apelação a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/88, art. 37, IX. Lei n. 8.036/1990, art. 19-A. Lei Municipal n. 01/93, arts. 15, II, e 38. Decreto n. 20.910/1932. CPC, arts. 85, § 11, e 1.007, §1º

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 916. STF, Tema 551. STF, Tema 608 (ARE 709.212-RG). STJ, Súmula 85. TJBA, Apelação Cível n. 0004135-42.2012.8.05.0027. TJBA, Reexame Necessário n. 8001237-50.2018.8.05.0142.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o)
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001807-58.2021.8.05.0036
, sendo parte(s) Apelante
MUNICÍPIO DE CAETITÉ
e parte(s) Apelada
VALDELICE ALVES DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER, REJEITAR AS PRELIMINARES E PREJUDICIAL DE MÉRITO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador de Justiça